Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO.PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por alegada incompetência do MM. Juízo, quando a defesa não se incumbiu de comprovar que os processos deveriam ser reunidos em razão da conexão entre eles. Ao contrário, consta dos autos que os fatos constantes dos presentes autos não têm um vínculo de dependência com os apurados na citada ação penal, a qual é mais ampla, abarcando vários outros fatos e delitos.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas se comprovado que o réu recebeu, ocultou e manteve em depósito bem anteriormente subtraído, ciente de sua origem ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.